Tribunal: TJBA
Processo: 0500501-20.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0500501-20.2017.8.05.0022

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e outros

Advogado(s):
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANDRESSA TIEMI THOME, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, NILTON ALVES DA COSTA JUNIOR, ROGERIO ALVES RODRIGUES

EMBARGADO: LOUISE MACIEL WANDERLEY DE LACERDA

Advogado(s):
NILTON ALVES DA COSTA JUNIOR, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, ROGERIO ALVES RODRIGUES, ANDRESSA TIEMI THOME

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO QUE ATENDIA A AUTORIA PRÓXIMO AO PARTO EM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO –
RECURSO QUE SE PRENDE A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRATAMENTO DA MATÉRIA EM MOMENTOS DIFERENTES – EM RESPOSTA A PONTO ESPECÍFICO DO APELO, COM MAJORAÇÃO AO FINAL POR FORÇA
D
O
§11º, DO ART. 85, DO CPC -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS
– PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO
– EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se
de embargos de declaração em face de acórdão que manteve a sentença de procedência parcial, confirmando a tutela antecipada que determinou a continuidade e atendimento da parte autora frente ao cancelamento do plano de saúde em data próxima ao parto, se prendendo os aclaratórios aos honorários advocatícios fixados em ambas as decisões.

2.
Não houve contradição no acórdão no que se refere à fixação dos honorários advocatícios porque, ao tratar do ponto em que a embargante aduziu
que os honorários advocatícios foram fixados em excesso,
com força em lei esclareceu que os mesmos haviam sido fixados em 10% (dez por cento), o mínimo previsto em lei, não podendo ser reduzidos.

3. Ao final do acórdão, já no dispositivo, houve majoração dos honorários advocatícios, desta feita em vista do quanto preceitua o
§11º, do art. 85, do CPC,
que determina que “
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
”.

4.
Não há contradição a ser corrigida, mas apenas o tratamento da parcela honorários advocatícios em momentos e sob óticas diversas dentro do acórdão.

5
.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500501-20.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante
ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e outros
e como apelada
LOUISE MACIEL WANDERLEY DE LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Abril de 2026.